Tribunal: TCU
Processo: 021.212/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11210/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", e 243, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, conforme as proposições da SecexAgroAmbiental (peças 44/46), em: a) considerar "não cumprido" o subitem 9.4.1 do item 9.4 do Acórdão 1768/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar "em cumprimento" o subitem 9.4.2 do item 9.4 do Acórdão 1768/2020-TCU-Primeira Câmara ; c) considerar "cumprido" o subitem 9.4.3 do item 9.4 do Acórdão 1768/2020-TCU-Primeira Câmara ; d) encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 017.470/2017-0 . 1. Processo TC- Processo 021.212/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe (SR 23-Incra/SE). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. autorizar a SecexAgroAmbiental a proceder novo monitoramento das deliberações 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1768/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.2. dar conhecimento deste acórdão e encaminhar cópia das peças 44/46 ao Incra Sede e à Superintendência Regional do Incra no Estado de Sergipe (SR 23-Incra/SE).